Tribunal: TJSP
Processo: 2045025-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Tutela cautelar em caráter antecedente – Pretensa concessão da medida extrema com a finalidade de bloquear os valores relativos às transferências eletrônicas realizadas em duplicidade, supostamente em razão de falha no sistema da Agravante - Impossibilidade – Hipótese em que transcorreram 60 dias desde a ocorrência da apontada falha sistêmica – Valores transferidos que já

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Tutela cautelar em caráter antecedente – Pretensa concessão da medida extrema com a finalidade de bloquear os valores relativos às transferências eletrônicas realizadas em duplicidade, supostamente em razão de falha no sistema da Agravante - Impossibilidade – Hipótese em que transcorreram 60 dias desde a ocorrência da apontada falha sistêmica – Valores transferidos que já integraram os saldos das contas correntes de destino – Medida pretendida que atingiria a esfera de direitos dos correntistas, que não compõem o polo passivo da ação – Ademais, não restou delineado o perigo de dano além daquele que já se efetivou no momento das transferências – Não preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 300, do CPC - Decisão mantida – Recurso não provido.